Tribunal: TJES
Processo: 5014330-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014330-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTTO SELVA DE SOUZA

AGRAVADO: MARIA IRINEA ZACCHI DE SOUZA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1.

“A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2.
O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3.
Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso,

sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014330-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: OTTO SELVA DE SOUZA

AGRAVADO: MARIA IRINEA ZACCHI DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OTTO SELVA DE SOUZA
, em razão da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida.

Em suas razões (id. 6764535) aduz o recorrente, em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

E mais: não há que se falar em necessidade de inscrição no cadastro único de programas sociais do governo federal para enquadramento no conceito de família de baixa renda, sendo mister a concessão do efeito suspensivo.

Decisão, ID 6825703, em que deferi a tutela antecipada recursal.

Intimada, a agravada não se manifestou.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, a declaração de pobreza, prestada por
pessoa física
, goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que, se o autor realmente fosse hipossuficiente, deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, haja vista tratar-se de requisito não previsto em lei.

Ademais, comprovou o agravante que exerce a função de ajudante de serrador, com rendimentos líquidos aproximados de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), não revelando o extrato bancário apresentado a existência de relevante movimentação financeira.

Outrossim, o recorrente comprovou possuir um filho, de modo a indicar que seus rendimentos não servem, unicamente, ao seu sustento, mas ,também, ao de sua prole.

Desse modo, ressai incabível o indeferimento da benesse, sob a motivação de que,
“sem embargo de não ser o requerido pessoa de vultosas posses (...) acredito que possui condições de arcar com os dispêndios necessários ao exercício do contraditório”.

Ausente a indicação de qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de pobreza, que restou ratificada pela situação econômica aqui registrada, merece reforma o
decisum
impugnado, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para deferir a assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.